Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PAGAMENTO ITCD. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. MATÉRIA SOB ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NAQUELA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STJ submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015 (Tema 1074). Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional.
2. Por envolver matéria afeta ao julgamento dos Recursos Especiais destacados, o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do repetitivo é medida que se impõe
3. Recurso desprovido.